Tribunal: CARF
Processo: 11080.731584/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731584/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MARISA TERESINHA SANTINI LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
PROVENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DIVÓRCIO.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS.
Exclui-se do cômputo do rendimento bruto os proventos de pensão alimentícia
judicial decorrente de divórcio para os portadores de moléstia grave, a qual
deve ser comprovada por laudo pericial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.061, de 8 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 11080.731580/2018-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731584/2018-70
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresenta-se parte do voto do
Acórdão da DRJ:
A Autoridade Fiscal lavrou Notificação de Lançamento com infração de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa física relativos à Pensão Alimentícia Judicial pagos
por Hayrton Gonçalves Leite, conforme análise da declaração do alimentante e
documentos apresentados pelo contribuinte. Destacou que para reconhecimento das
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria,
somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições publicas, ou seja,
instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Disse também que os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
[...]
Posteriormente, em 09/06/2018, por ser portadora de neoplasia maligna, desde
novembro de 2011, conforme laudo do Chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de
Clinicas de Porto Alegre, retificou suas declarações desde 2013, o que a tornou isenta
de IR.
Assim, impugnou a Notificação de Lançamento, uma vez que os valores ali consignados
já foram integralmente pagos, conforme comprovantes que instruem a presente.
Acrescentou que é inaceitável falar em omissão de rendimentos, uma vez que estes
foram devidamente declarados, gerando o imposto já pago. Dessa forma, disse esperar a
devolução dos valores pagos, na conformidade com as declarações retificadoras, bem
como lembrou o preceito do artigo 940 do Código Civil que estabelece para aquele que
demanda por dívida já paga, a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver
cobrado.
Disse ainda que posteriormente, em 09/06/2018, por ser portadora de neoplasia maligna,
desde novembro de 2011, conforme laudo do Chefe do Serviço de Oncologia do
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, retificou suas declarações desde 2013, o que a
tornou isenta de IR.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, dando-se na exoneração da
multa de ofício, conforme acórdão:
À vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação que
ora se analisa, para determinar:
a) manutenção do valor a pagar;
b) exoneração da multa de ofício, até o montante do imposto original alocado;
A Unidade de Origem deverá proceder a alocação dos valores e outros por acaso
existentes e demais providências cabíveis.
Intimada a Contribuinte interpôs recurso voluntário acompanhado de laudo
pericial, no qual protestou pela reforma da decisão.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 84-86) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Documento Apresentado (fl. 90) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como razões
de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos
14 de junho de 2018, relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos
trazidos no recurso voluntário, suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
[...] Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a
apresentação da impugnação administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos
(prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador,
inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos
fatos, está prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado,
ele é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade
Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, nos quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do
julgador perseguir a realidade dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed.
São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores
Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho,
respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo
que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam
alegado e provado [...].
[...]
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na
própria qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o
da Constituição, com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o
interesse público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade
material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por
definição, prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão
porque seria insuficiente para proporcionar o encontro com o interesse público
substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao
princípio da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da
verdade material no procedimento [...].
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24.
ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
[...]
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade
material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que
compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número do Recurso: 157222 Primeira Câmara Número do Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente,
confirmariam o direito creditório do contribuinte.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a
tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a
mesma situação, com as provas apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis,
desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário.
Comprovado que o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as
despesas glosadas devem ser restabelecidas em razão de ter havido a
comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a
título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Da Isenção Tributária em Razão de Moléstia Grave
Primeiramente, analisa-se a previsão legal aplicável ao presente caso, visto que a
isenção decorrente do acometimento de moléstia tem previsão no artigo 6o, incisos XIV,
XV e XXI, da Lei no 7.713/1988 e alterações, nos seguintes termos:
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência
para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a
partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do
imposto, até o valor de:
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.

A Lei no 9.250/2005 dispôs acerca da comprovação da doença profissional ou moléstia
grave nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle;

Por fim, os Enunciados de Súmula CARF no 43 e no 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

O acórdão aqui atacado entendeu ausente de prova por parte da Contribuinte da
existência de moléstia justificadora para a isenção do imposto de renda dos valores
recebidos, visto não ter apresentado nenhum documento hábil:
Como discorrido acima, verifica-se que somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação
destas ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como os laudos periciais
expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto, não
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.

Todavia, ouso discordar do respeitável fundamento estampado no acórdão da DRJ, ora
atacado. Explico.
De acordo com a Solução de Consulta no 234 – Cosit, de 16 de agosto de 2019 (SC
Cosit no 234-2019 - Publicação - Normas – RFB), tem-se na ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São considerados isentos do imposto sobre a renda os valores recebidos a título
de pensão alimentícia judicial recebidos por pessoa acometida por doença
relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
desde que a moléstia seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos
XIV e XXI; Ato Declaratório Cosit no 35, de 3 de outubro de 1995; e Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30.
Desta, destaco o relatório:
A interessada, por meio de sua procuradora, formulou consulta de interpretação à
legislação tributária de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, com o seguinte teor:
“Contribuinte adquiriu moléstia grave, CID F028, demência, devido a
intoxicação exógena de gás (monóxido de carbono) com internação
hospitalar no CTI (insuficiência respiratória, traqueostomia, ...) de
18/06/2008 a 19/07/2008)
Em 30/08/2013, houve dissolução da união estável com seu cônjuge,
através de sentença judicial, com pensão alimentícia.
A pensão alimentícia é paga diretamente pelo ex-conjuge.”
2. No campo II do Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013,
destinado à fundamentação legal mencionou a Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1998.
3. A seguir, questionou:
“1) Os rendimentos recebidos como pensão alimentícia pagos por pessoa
física à portadora de moléstia grave adquirida, são ISENTOS?”
[...]
7. Do que se pode depreender da consulta, a interessada quer saber se a pensão
alimentícia judicial recebida por pessoa com doença grave prevista no inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1998, é isenta do imposto sobre a renda.
Convém observar que a consulta será restrita à análise desse aspecto da
legislação e não se prestará a verificar, no caso concreto, se a interessada
preenche os requisitos para fins de comprovação seja da moléstia grave seja da
pensão alimentícia judicial.
[...]
9. A norma supracitada não aborda diretamente a questão das pensões
alimentícias recebidas em cumprimento de decisão judicial.
10. Visando esclarecer a norma acima mencionada, foi publicado o Ato
Declaratório Normativo Cosit no 35, de 3 de outubro de 1996, que dispõe sobre o
tratamento tributário da pensão judicial paga a portador de moléstia grave:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, e 40, §§ 3o e 4o do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de
1994, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados que:
1. Estão abrangidos pela isenção de que trata o art. 6o, inciso XXI, da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, acrescentado pelo art. 47 da
Lei no 8.541/92, os valores recebidos a título de pensão em
cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, quando o beneficiário desses rendimentos for
portador de uma das doenças relacionadas no inciso XIV do referido
art. 6o, da Lei no 7.713/88, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541/92.
2. A doença deverá ser reconhecida através de parecer ou laudo emitido
por dois médicos especialistas na área respectiva ou por entidade médica
oficial da União.
3. A isenção se aplica aos rendimentos de pensão recebidos a partir de 1o
de janeiro de 1993.
4. Para as moléstias contraídas após 1o de janeiro de 1993, a isenção se
aplica aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia;
b) da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo ou
parecer.” [grifos não são do original]
(grifos originais do Relatório da Solução de Consulta no 234 – Cosit)
[...]
12. A publicação Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física relativa ao exercício de 2019 aborda o assunto em sua pergunta no 270:
“DOENÇA GRAVE – PENSÃO JUDICIAL
270 – É tributável a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
recebida por pessoa com doença grave?
Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo
ou decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, estão abrangidos pela isenção de pessoas com
moléstia grave. Sobre laudo pericial consultar as perguntas 220 e 221.”
Conclusão
13. Por todo o acima exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo
à consulente que são considerados isentos do imposto sobre a renda os
valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial recebidos por pessoa
acometida por doença relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713,
de 1988, desde que a moléstia seja comprovada por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(destaquei)

E, no mesmo norte tem-se o Agravo de Instrumento no 1.300.935-MG, que destaco a
ementa:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.300.935 - MG (2010/0070999-8)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO: VÂNIA FÁTIMA PEREIRA
ADVOGADO: ELIAS NEJM NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO. ART. 39, § 4o, DO
DECRETO
N.
3.000/99.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA ATRAVÉS DE OUTRAS PROVAS.
POSSIBILIDADE
A ementa acima é do julgamento do agravo de instrumento que denegou seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional que atacou o acórdão proferido pelo E. Tribunal
Regional da 1a Região, conforme ementa:
TRIBUTÁRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o,
XIV E XXI DA LEI 7.713/88. FATO COMPROVADO NOS AUTOS.
SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS LEGAIS
SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Trata-se de ação proposta por contribuinte do imposto de renda, postulando o
reconhecimento de isenção ao fundamento de perceber proventos a título de
pensão alimentícia e ser portadora de moléstia que a lei considera como
determinante para a não incidência do imposto. No caso em reexame, percebe a
Autora proventos de pensão alimentícia em razão de separação judicial, sujeitos
por isto ao pagamento do Imposto de Renda, que estão sendo retidos na fonte
desde outubro de 2.001.
2. Isenção individual em que a Lei apenas autoriza sua concessão e determina os
requisitos necessários, ficando a cargo do sujeito passivo interessado provocar
seu reconhecimento, mediante comprovação dos requisitos indispensáveis por
meios suficientes à convicção do julgador. Não obstante, trata-se de direito à
isenção que nasce ao tempo em que implementados os requisitos, tanto fáticos
quanto jurídicos, preceituados na lei de regência, sendo assim, de natureza
declaratória o ato que o reconhece. Precedentes: (REsp 749100/PE. Rel. Min.
Francisco Falcão. DJ de 28.11.2005 p. 230; (REsp 734802/SC. Rel. Min.
Franciulli Netto. DJ de 08.08.2005 p. 293; TRF-1a REGIÃO. AC
2004.38.01.000099-9/MG. Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias. DJ de
21.10.2005 p. 105; (TRF-4a REGIÃO. AC 2007.71.05.001348-7/RS. Rel. Des.
Federal Vãnia Hack de Almeida. DJ de 04.06.2008.
3. Diagnóstico de neoplasia maligna em 1.996. Doença satisfatoriamente
comprovada nos autos, seja pelos relatórios médicos que instruem a petição
inicial, tanto particulares quanto do Sistema Único de Saúde, seja pela cirurgia
realizada para tratamento da citada doença.
4. São fatos suficientes para atender ao propósito da disciplina legal para a
isenção pretendida, razão pela qual não merece cesura a sentença recorrida.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(grifei)

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731584/2018-70

Aqui, a Recorrente, que é beneficiária de pensão alimentícia judicial pagos por Hayrton
Gonçalves Leite (fl. 24), afirma ser portadora de CID C 44.3 e C 44.7 (neoplasia
maligna de pele), desde novembro/2011 e, como prova deste fato, apresentou os
seguintes documentos:
- Laudo Pericial particular emitido por profissional do Instituto de Oncologia Kaplan,
em 11/05/2018 (fl. 17); e,
- Laudo Pericial emitido por profissional e atestado pela Secretaria de Saúde do
Município de Porto Alegre/RS, em 08/02/2019 (fl. 90).

Embora ambos tenham sido emitidos posterior à intimação fiscal, mas atestam a
existência da moléstia grave desde novembro/2011, ou seja, anterior ao ano-calendário
do lançamento em questão.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário quanto ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave.

Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital